Tribunal: TJMT
Processo: 0004958-14.2009.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ALEX JOSÉ DE SOUZA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE SORRISO
INTERESSADO/APELADO:
ALEX JOSÉ DE SOUZA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE SORRISO

Número do Protocolo: 148830/2016
Data de Julgamento: 23-08-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO - DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 029/2005 – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 – A Lei Municipal nº 29/2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade.
2 - Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.
3 - A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).
4 - O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005 estabelece como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade o salário do vencimento básico do cargo.
5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
6 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Sorriso, até a data do efetivo pagamento.

INTERESSADO/APELANTE:
ALEX JOSÉ DE SOUZA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE SORRISO
INTERESSADO/APELADO:
ALEX JOSÉ DE SOUZA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE SORRISO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Sorriso e por Alex José de Souza e Outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da Ação Cominatória Com Pedido de Liminar nº. 4958-14.2009.8.11.0040, ajuizada contra o Município de Sorriso, julgou parcialmente os pedidos deduzidos na exordial, nos seguintes termos:

[...]
a) RECONHEÇO a existência de insalubridade em grau médio nas atividades desempenhadas pelos autores, e em consequência o direito destas em receber o respectivo adicional de 20% sobre o vencimento básico do seu cargo;
b) CONDENO a parte requerida ao pagamento do respectivo adicional, das prestações salariais já pagas e vencidas bem como das futuras, referentes ao trabalho desempenhado pelos autores no mesmo local e condições apresentados na presente demanda, com a observação da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriores ao período de 05 anos antes da propositura da demanda.
b.1) conforme constou nas jurisprudências citadas ao longo da presente sentença, inclusive do STJ (RE: 672551 MG), fixo a correção monetária desde o pagamento a menor (ausente o adicional de insalubridade), e juros a partir da citação (03/11/2009 – fls. 187).
b.2) DETERMINO que, do montante devido aos autores, a parte requerida proceda os respectivos descontos referentes aos valores devidos de contribuição previdenciária e de imposto de renda.
c) CONDENAR o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do NCPC.

lrresignado, o Município de Sinop, interpôs recurso de apelação cível, alegando que o decisum impugnado deve ser reformado, sob o argumento de que os documentos acostados aos autos são frágeis e não são hábeis o suficiente para provar a veracidade de suas alegações.
Sustenta que, segundo a CLT é considerada atividade insalubre aquela em que o trabalhador é exposto a agentes nocivos à saúde acima dos tolerados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, logo a pretensão dos Recorridos é totalmente descabida, eis que não são expostos a nenhum agente nocivo em suas atividades laborais.
Afirma que, o Município sempre oferece os EPI’s quando necessários à realização dos trabalhos, sendo indubitável que estes equipamentos eram totalmente eficientes e capazes de eventuais fatores nocivos à saúde humana.
Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante evidente ausência de direito dos Apelados ao adicional de insalubridade em grau médio. Caso não seja esse entendimento, pugna para que à base de cálculo do adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do salário mínimo.
Nas contrarrazões apresentadas, os Recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso (fls. 428/431).
Alex José de Souza e Outros, também se insurgem contra a sentença, exclusivamente sobre a condenação a título de honorários advocatícios, pugnando pela sua majoração, e para que fossem fixados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 3º e 4º, do CPC. (fls. 379/382).
Nas contrarrazões apresentadas, o Município de Sorriso rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Como o recurso interposto às fls. 379/382, versa exclusivamente sobre a condenação a título de honorários advocatícios, foi determinado a intimação do Advogado da parte Recorrente, Cristian Barichello, para que, no prazo de cinco (5) dias, efetuasse recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, em dobro, sob pena de deserção.
Em cumprimento à determinação acostou aos autos petição de fls. 473/477, comprovando que foi efetuado o pagamento em dobro das custas de preparo.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado anteriormente, trata-se de Remessa Necessária Sentença e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Sorriso e por Alex José de Souza e Outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da Ação Cominatória Com Pedido de Liminar nº. 4958-14.2009.8.11.0040, ajuizada contra o Município de Sorriso, julgou parcialmente os pedidos deduzidos na exordial, nos seguintes termos:

[...]
a) RECONHEÇO a existência de insalubridade em grau médio nas atividades desempenhadas pelos autores, e em consequência o direito destas em receber o respectivo adicional de 20% sobre o vencimento básico do seu cargo;
b) CONDENO a parte requerida ao pagamento do respectivo adicional, das prestações salariais já pagas e vencidas bem como das futuras, referentes ao trabalho desempenhado pelos autores no mesmo local e condições apresentados na presente demanda, com a observação da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriores ao período de 05 anos antes da propositura da demanda.
b.1) conforme constou nas jurisprudências citadas ao longo da presente sentença, inclusive do STJ (RE: 672551 MG), fixo a correção monetária desde o pagamento a menor (ausente o adicional de insalubridade), e juros a partir da citação (03/11/2009 – fls. 187).
b.2) DETERMINO que, do montante devido aos autores, a parte requerida proceda os respectivos descontos referentes aos valores devidos de contribuição previdenciária e de imposto de renda.
c) CONDENAR o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do NCPC.

Denota-se dos autos que, os Autores ingressaram com a presente Ação cominatória, objetivando a condenação do Município de Sorriso no pagamento do adicional de insalubridade aos Requerentes, sob o argumento de que exercem a função de Operadores de Máquinas Pesadas, e que no exercício do labor sempre estiveram sujeitos ao excesso de ruído muito superior aos níveis de tolerância fixados pela NR15.
O Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a existência de insalubridade em grau médio nas atividades desempenhadas pelos Autores e, em consequência, o direito destes em receber o respectivo adicional de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico de seu cargo.
Contra essa sentença, insurgem o Município de Sinop e a parte autora.
Do Recurso do Município de Sinop
A insurgência do Município consiste na ausência de documentos suficientes para a demonstração da veracidade de suas alegações, bem como sustentam que os apelados não estão expostos a nenhum tipo de agente nocivo à saúde, não sendo devido qualquer grau de adicional de insalubridade.
Pois bem.
A Lei Municipal nº 29/2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade nas seguintes situações:
Art. 79. Serão consideradas atividades ou operações insalubres, aquelas que, por sua própria natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham, direta e permanentemente, o servidor a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
[...].
Art. 81. No que concerne as normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do servidor a esses agentes, a Administração Pública Municipal aplicará o disposto na legislação federal.
[...].
Art. 83. De acordo com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o funcionário estiver exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) do vencimento básico do seu cargo.

Verifica-se que, o Município de Sorriso prevê no estatuto dos servidores a possibilidade do pagamento do adicional de insalubridade, quando demonstrado que diante das condições de trabalho o servidor público municipal é exposto aos agentes nocivos à sua saúde.
Desse modo, para a apuração das condições, o Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de perícia judicial no local do trabalho, que assim concluiu:
[...].
considerando as atividades desenvolvidas pode-se chegar à conclusão que , baseado na NR15, as atividades são consideradas insalubres em grau médio. Conforme apresentado as máquinas avaliadas Pá Carregadeira Case W 20B e Trator John Deere modelo 5600, constatou-se que as intensidades de ruído encontrados 91.97 dB(A) e 98.75 dB(A) respectivamente são superiores aos limites de tolerância permissível, segundo a NR 15 anexo 1 para a jornada de trabalho de 8 horas diárias é de 85 dB(A) (sic. fls. 367).
[...].

No que tange ao pleito do Município de Sorriso, para que a base de cálculo do adicional em questão, deve incidir sobre o valor do salário mínimo, cabe anotar que, a sentença adotou como parâmetro o salário base do cargo exercido pelo servidor, fundamentando-se, no art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005, que assim estabelece:
Art. 83. De acordo com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o funcionário estiver exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) do vencimento básico do seu cargo. [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO COM REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF – CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – PREVISÃO EM LEI - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ASSEGURADO EM LEI - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – CONTRATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NÃO REGIDO PELA CLT – FGTS – INAPLICABILIDADE - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 PARA APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA, COM INCIDÊNCIA DO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETRO CONTIDOS NO ART. 85, DO CPC – MANTIDOS – SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA PRO 5 ANOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. É devido o pagamento do adicional de insalubridade a servidor que exerce atividades em local insalubre, com risco acima dos limites previstos pelo Ministério do Trabalho, de acordo com nível de exposição.
2.O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005 estabelece como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade o salário do vencimento básico do cargo.
3.Uma vez considerado válido o contrato temporário, atendendo ao excepcional interesse público da contratação e a sua previsão legal, não há se falar em nulidade, tampouco em reconhecimento dos direitos trabalhistas previstos na CLT, tendo em vista a natureza pública do contrato.
4. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em se tratando de servidor temporário, o FGTS só será devido se os contratos foram considerados nulos, em razão do entendimento quanto à ocorrência de culpa recíproca entre as partes.
5.Sendo a parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita, a cobrança das verbas deve ser suspensa pelo prazo de 5 (cinco) ou até que perca a condição de necessitada, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
6.Verba honorária fixada dentro dos parâmetros do art. 85, do CPC, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo despendido no trabalho realizado.
7.Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.
(TJ-MT - APL: 00044677020108110040 MT, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 5/2/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/2/2018). [Destaquei]

Desta feita, restou devidamente demonstrado nos autos, por meio de perícia judicial, a existência de insalubridade em grau médio, e considerando o dispositivo legal retro mencionado esta deve ser calculada com base no vencimento básico do cargo exercido.
Nesse contexto, o desprovimento do recurso do Município de Sorriso é medida que se impõe.
É como voto.

Do Recurso de Apelação dos Autores
Alex José de Souza e Outros, também insurgem contra a sentença, exclusivamente sobre a condenação a título de honorários advocatício, pugnando pela majoração dos honorários sucumbenciais, que deverão ser fixados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 3º e 4º, do CPC (fls. 379/382).
Como o recurso interposto às fls. 379/382, versa exclusivamente sobre a condenação a título de honorários advocatícios, foi determinado a intimação do Advogado da parte Recorrente, Cristian Barichello, para que, no prazo de cinco (5) dias, efetuasse recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, em dobro, sob pena de deserção.
Em cumprimento à determinação acostou aos autos petição de fls. 473/477, comprovando que foi efetuado o pagamento em dobro das custas de preparo.
Pois bem.
No tocante à condenação em honorários advocatícios, insurgência recursal do Apelante, tenho por mim, que nesse ponto, a sentença objurgada merece reparos; todavia, estes devem ser adequados, mas diversamente do pugnado no apelo.
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Pelas razões acima expostas, o apelo da parte autora merece parcial provimento.
É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA
Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo Singular acolheu parcialmente o pedido formulado pela parte Autora.
Quanto as matérias referentes ao adicional de insalubridade, base de cálculo e honorários advocatícios, estas já foram apreciadas nos Recursos de Apelação, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta Relatora.
Passo então à análise dos demais pontos do decisum.
Da atualização monetária
Com relação aos consectários legais, tenho que estes devem ser adequados, pois o Magistrado a quo não agiu com acerto ao arbitrá-los.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.
[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]
Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Sorriso, até a data do efetivo pagamento.
Por fim, no que tange ao marco inicial da obrigação de pagamento do adicional de insalubridade, entendo que a sentença merece reparos.
Isso porque, o decisum reconheceu como devido o pagamento do adicional de insalubridade, a partir da publicação da Lei Municipal n. 029/2005, observada a prescrição quinquenal.
Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1606212/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 20/9/2016).[Destaquei]
Logo, a partir da comprovação pericial da existência da insalubridade é devido o adicional, que no presente caso, ocorreu a partir da elaboração do Laudo Pericial, ou seja, 24-3-2016 (fls. 350/367).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. (...). 4. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 17/5/2017). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 039/2007 - INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT - TERMO INICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À NORMA INSTITUIDORA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ARTIGO 50, § 1º DA LEI DE REGÊNCIA - CARÁTER RESTRITIVO DA NORMA - DATA DE CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA - PRECEDENTES DO STJ - EXTENSÃO A SERVIDORES DE OUTRAS CARREIRAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - SÚMULA VINCULANTE Nº 37 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - ALTERAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE Nº 04 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O adicional de insalubridade deixou de figurar entre os direitos constitucionais assegurados aos servidores públicos (EC nº 19/1998), de modo que a sua concessão, em razão da autonomia administrativa, estará jungida a previsão legal e aos pressupostos estabelecidos na norma local (art. 30, I e 37 “caput” da CF). Nos termos do art. 50, § 1º da LCM nº 039/2007, o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito (Precedentes do STJ - REsp 1.400.637/RS). (...)”. (Apelação / Remessa Necessária 134555/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)
(TJ-MT - APL: 00029119020108110021 134555/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/1/2017). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECURSO DO MUNICÍPIO – AFASTAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA SITUAÇÃO INSALUBRE – PERICIA JUDICIAL REALIZADA – APELO NÃO PROVIDO – RECURSO DOS SERVIDORES – RECEBIMENTO DAS VERBAS DE FORMA RETROATIVA – CONSTATAÇÃO DA ALEGAÇÃO – DOCUMENTOS QUE APONTAM A SITUAÇÃO INSALUBRE – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA RECURSO PROVIDO.
Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.
Desde que constatado por meio de prova documental, e pericial, há de se conceder o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, a respeitar o quinquênio prescricional que antecede a propositura da ação.
De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como leading case para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.
A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.
(N.U 0001518-81.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/7/2020, Publicado no DJE 17/7/2020). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL –PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
“[...] 4. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).[...]” (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).
(N.U 0000970-28.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/4/2020, publicado no DJE 15/5/2020). [Destaquei].

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo apresentado pelo Município de Sorriso.
Quanto ao recurso interposto por Alex José de Souza e Outros, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para excluir, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Em Remessa Necessária, RETIFICO, EM PARTE, a sentença para determinar que:
a) incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Sorriso;
b) estabelecer que o adicional de insalubridade é devido aos Autores a partir da elaboração do Laudo Pericial, ou seja, 24-3-2016 (fls. 350/367).
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO; E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE ALEX JOSÉ DE SOUZA E OUTROS, E RETIFICOU, EM PARTE, A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 23 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA